Tribunal: TJSP
Processo: 1041364-65.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1041364-65.2019.8.26.0002/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é embargante/embargado
CAIO MELZER DE OLIVEIRA, é embargado/embargante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
do apelante e prejudicado os do apelado. V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto),
MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDecl. no 1041364-65.2019.8.26.0002/50000 - São Paulo
2
VOTO: 45916
EDCL. N
:1041364-65.2019.8.26.0002/50000
COMARCA: São Paulo
EMBTE. : Caio Melzer de Oliveira
EMBDO. :Banco Santander (Brasil) S/A
VOTO: 45917
EDCL. N
:1041364-65.2019.8.26.0002/50001
COMARCA: São Paulo
EMBTE. : Banco Santander (Brasil) S/A
EMBDO. : Caio Melzer de Oliveira
Embargos de declaração. Acórdão que
julgou
deserta
a
apelação.
Preparo
recursal devidamente recolhido. Acórdão
anulado. Embargos do apelante acolhidos,
prejudicados os do apelado.
Caio
Melzer
de
Oliveira
e
Banco
Santander (Brasil) S/A opõem declaratórios visando a
infringência do acórdão que negou conhecimento à apelação
por deserção [fls. 140/143]. Afirma o apelante que recolheu
as custas devidamente [fls. 1/3]. O apelado, por sua vez,
busca o arbitramento de honorários recursais. Recursos
processados, em seguida.
É o relatório.
Os embargos do apelante são acolhidos,
prejudicados os do réu.
De
fato,
o
preparo
foi
recolhido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDecl. no 1041364-65.2019.8.26.0002/50000 - São Paulo
3
conforme documentos de fls. 71/77.
Assim, acolhem-se os aclaratórios do
apelante para anular a decisão de fls. 140/143, devendo os
autos tornar à conclusão para novo julgamento.
Consequentemente,
prejudicados
os
embargos do apelado.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos
de declaração do apelante, prejudicados os do apelado
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica